Tribunal: STJ
Processo: 1114735-54.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627374 - SP(2024/0119429-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: PAULA CRUZEIRO CARPES - RJ184699
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
JULIANA
MARIA
DE
ANDRADE
BHERING
CABRAL
PALHARES - SP332055
MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
AGRAVADO
: WILSON DE MELO SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS MACHADO VILAR - SP411228
INTERES.
: SARA MARCELINO DE MELO
INTERES.
: JADE MARCELINO MENDES DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE RECÉM NASCIDO NO PLANO DE
SAÚDE.
NETO
DO
TITULAR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta do art. 1.022, II, do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. É entendimento desta Corte Superior que se deve "assegurar a inclusão
no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-
nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor
titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, b da
e
Lei no 9.656/1998
arts. 23, II e III, da RN-ANS no
e 21, II e III, da RN-ANS no
428/2017
", e que "
)
465/2021
a opção de inscrição do recém-nascido no plano de
" (
saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.049.636/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
28/4/2023.
Documento eletrônico VDA54863219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3923a788-b96f-4d78-8a00-e3853093067c

II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3923a788-b96f-4d78-8a00-e3853093067c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627374 - SP(2024/0119429-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: PAULA CRUZEIRO CARPES - RJ184699
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
JULIANA
MARIA
DE
ANDRADE
BHERING
CABRAL
PALHARES - SP332055
AGRAVADO
: WILSON DE MELO SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS MACHADO VILAR - SP411228
INTERES.
: SARA MARCELINO DE MELO
INTERES.
: JADE MARCELINO MENDES DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE RECÉM NASCIDO NO PLANO DE
SAÚDE.
NETO
DO
TITULAR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta do art. 1.022, II, do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. É entendimento desta Corte Superior que se deve "assegurar a inclusão
no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-
nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor
titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, b da
e
Lei no 9.656/1998
arts. 23, II e III, da RN-ANS no
e 21, II e III, da RN-ANS no
428/2017
", e que "
)
465/2021
a opção de inscrição do recém-nascido no plano de
" (
saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.049.636/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
28/4/2023.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54156046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: aa7f4db8-453e-4d9a-bdcd-01a1be04f16d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo legal,
incidência da
e inexistência de negativa de prestação jurisdicional (fls.
Súmula n. 7/STJ
352-354).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 287):
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Inclusão de recém-nascida
no plano de saúde titularizado por seu avô e custeio da internação dela em
UTI neonatal até a alta médica. Recusa da operadora. Inadmissibilidade.
Entendimento do STJ segundo o qual é abusiva a recusa da operadora em
incluir no plano de saúde neto recém-nascido do titular do contrato.
Abusividade, outrossim, da limitação em 30 dias da cobertura de internação
do recém-nascido em UTI neonatal. Situação de emergência. Desvantagem
exagerada em relação paciente. Precedentes do STJ e do TJSP. Cobertura
devida até a alta médica. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 308-310).
Nas razões do recurso especial (fls. 313-326), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) art. 1.022, II, do CPC, arguindo que o acórdão permaneceu omisso
quanto à tese de ausência de previsão legal e contratual para incluir neto recém-
nascido ao plano de saúde do avô,
(ii) arts. 12, III, alíneas "a", e "b", da
51, IV, § 1o, II, e 54,
Lei n. 9.656/1998,
§§ 3o, e 4o, do CDC, sustentando a validade da cláusula contratual que delimita o rol
de dependentes e a ausência de obrigatoriedade legal de incluir netos como
beneficiários,
(iii) arts. 51, IV, § 1o, II, do CDC, e 12, III, alíneas "a" e "b", da
aduzindo que a negativa de cobertura não configura conduta
Lei n. 9.656/1998,
abusiva, mas exercício regular de direito fundamentado na preservação do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
No agravo (fls. 357-366), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 372-376).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54156046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: aa7f4db8-453e-4d9a-bdcd-01a1be04f16d

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022,
II, do CPC.
Quanto à tese de ausência de previsão legal e contratual para incluir neto
recém nascido ao plano de saúde do avô, a Corte local assim se pronunciou (fl. 288):
Discute-se a obrigação da operadora demandada de inclusão de recém-
nascida no plano de saúde titularizado por seu avô, além da
responsabilidade dela pelas despesas decorrentes da internação da menor
em UTI neonatal.
A negativa manifestada pela operadora quanto à inclusão da recém-nascida
no plano de saúde se deu com base na cláusula 2.8 do contrato, reproduzida
nas razões recursais, segundo a qual apenas os filhos do beneficiário titular
podem ser incluídos no plano de saúde.
A cláusula em questão, por sua vez, tem amparo legal no
III, “b”, da
art. 12,
que assegura a inscrição no plano de saúde do “recém-
Lei no 9.656/98,
nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do
cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no
prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção”.
O referido dispositivo legal, todavia, não especifica se o consumidor cujo
filho recém-nascido pode ser inscrito no plano de saúde é o titular ou
dependente do contrato, razão pela qual, sendo este também consumidor, à
luz da definição contida no
o do CDC, há direito à inscrição do filho
art. 2
recém-nascido no plano de saúde do qual figure como beneficiário, sendo
abusiva a recusa manifestada pela operadora
por colocar a
in casu
beneficiária, recém-nascida, em exagerada desvantagem.

Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal a quo
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, II, do CPC.
Quanto ao mérito recursal, ou seja, a possibilidade de inscrição do recém
nascido no plano de saúde do avô, verifica-se que o entendimento da Corte local está
em consonância com entendimento desta Corte Superior.
A propósito, confira-se:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INSCRIÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. ÍNDOLE
ABUSIVA.
. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SÚMULA 83/STJ
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1 . É entendimento desta Corte Superior que se deve
"assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de
dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez,
pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, b
da
e arts. 23, II e III, da RN-ANS no
e 21, II e III,
Lei no 9.656/1998
428/2017
da RN-ANS no
)", e que "a opção de inscrição do recém-nascido no
465/2021
plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu
dependente" (REsp 2 .
Relator Ministro RICARDO VILLAS
049.636/SP,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
25/4/2023,
Documento eletrônico VDA54156046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: aa7f4db8-453e-4d9a-bdcd-01a1be04f16d

. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
28/4/2023)
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a
Súmula 83/STJ
recusa
pela operadora de plano de saúde, em
indevida/injustificada,
autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou
contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
REsp 1.963.420/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022,
DJe de
. 4. O valor da indenização por danos morais, arbitrado
21/2/2022)
em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional,
considerados os danos sofridos pelos recorridos, que, conforme mencionado
pelas instâncias ordinárias, suportaram o transtorno gerado pela negativa
indevida de inscrição do recém-nascido. 5 . Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2655519/RJ,
Turma, julgado em
DJE de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

Diante disso, não há falar em violação dos dispositivos legais suscitados,
uma vez que é plenamente cabível a inscrição de recém nascido no plano de saúde,
quando filho do titular ou de seu dependente, conforme ocorreu no caso dos autos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54156046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:59
Código de Controle do Documento: aa7f4db8-453e-4d9a-bdcd-01a1be04f16d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.627.374 / SP
Número Registro: 2024/0119429-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11147355420228260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
PAULA CRUZEIRO CARPES - RJ184699
JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES -
SP332055
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
AGRAVADO
: WILSON DE MELO SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS MACHADO VILAR - SP411228
INTERES.
: SARA MARCELINO DE MELO
INTERES.
: JADE MARCELINO MENDES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA54847483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: 4136b683-1a80-481b-b966-2e9f8cdab0a0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:14:32
Código de Controle do Documento: 4136b683-1a80-481b-b966-2e9f8cdab0a0